Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702407-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO EDICARLOS DE FREITAS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O autor/apelante pede indenização por danos morais reflexos decorrentes da morte de seu irmão, Jean Carlos de Freitas da Silva, provocada por suposto erro médico. 3. Entende-se por dano moral reflexo, indireto, por ricochete ou préjudice d'affection aquele que "[...] originado necessariamente do ato causador do prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo, de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direito" (REsp 1022522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). 4. Por constituir espécie autônoma e independente da ofensa direta praticada contra a vítima principal, abrange os direitos fundamentais daquele que se encontra no núcleo familiar íntimo do ofendido. 5. Na inicial (ID no 55481905, pág. 5), o autor descreveu apenas seu parentesco com o paciente e alegou que era “inegável a íntima ligação que tinha” com ele. 6. Ocorre que não há qualquer esclarecimento concreto sobre esse vínculo íntimo. Não há informação de outros parentes, filhos, pais, tampouco se o paciente morava na mesma casa que o autor. Registre-se que, pela idade de ambos, há possibilidade de os pais estarem vivos. 7. Em observância ao princípio da cooperação, para que se alcance a melhor solução da controvérsia e se esclareçam as condições para o pedido indenizatório, intime-se o autor/apelante, Francisco Edicarlos de Freitas da Silva, para, no prazo de cinco (5) dias, esclarecer: (a) se morava com Jean Carlos de Freitas da Silva e se havia alguma dependência econômica entre ambos; (b) se Jean Carlos de Freitas da Silva era casado e se efetivamente tinha filhos (a certidão de óbito de ID no 55481907 diz apenas “Não deixou filhos a saber”); (c) se os pais, Militão Leandro da Silva e Maria de Lourdes de Freitas da Silva estão vivos e se conviviam com Jean Carlos de Freitas da Silva; (d) se há outros irmãos. 7. Na sequência, caso sejam juntados novos documentos, intime-se o réu/apelado, Distrito Federal, para exercer o contraditório no prazo de cinco (5) dias. 8. Após, concluídas as diligências, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO